Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600287-57.2020.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
14/09/2021
Número: 0600287-57.2020.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 17/05/2021
Processo referência: 0600278-95.2020.6.16.0098
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600287-
57.2020.6.16.0098 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pela prestadora de contas
Cintia Henrique de Oliveira, relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da
Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, aplicando multa no valor
equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que excedeu o limite estabelecido, a qual deverá ser
recolhida no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação desta decisão, nos moldes do
artigo 6º, caput da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às
Eleições Municipais de 2020, apresentada por Cíntia Henrique de Oliveira, que concorreu ao cargo
de Vereador pelo partido Podemos - PODE, no município de Ubiratã/PR, desaprovadas porque
foram identificadas falhas que comprometem a regularidade das contas, tais como a extrapolação
do limite de gastos de recursos próprios utilizados pela candidata no valor de R$ 3.621,95 (três mil
seiscentos e vinte um reais e noventa e cinco centavos) ultrapassando o limite previsto no art.27,
§1º da Resolução 23.607/2019 (em R$ 2.391,18), ainda que retificado a Prestação de Contas
Eleitorais com a exclusão do recurso estimável através de cessão de veículo próprio no valor de R$
2.500,00, ao qual já havia sido citado e firmado termo de cessão sobre uso de veículo próprio em
27/09/2020 (fls.70). Verificou-se, também, sobras de campanha no valor de R$ 0,60 (sessenta
centavos) não devidamente destinadas; recurso com pedido de efeito suspensivo). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CINTIA HENRIQUE DE OLIVEIRA
VEREADOR (RECORRENTE)
VALDIR INACIO MALLMANN (ADVOGADO)
CINTIA HENRIQUE DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
VALDIR INACIO MALLMANN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42691
404
13/09/2021 19:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.617

RECURSO ELEITORAL 0600287-57.2020.6.16.0098 – Ubiratã – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CINTIA HENRIQUE DE OLIVEIRA VEREADOR
ADVOGADO: VALDIR INACIO MALLMANN - OAB/PR0067698
RECORRENTE: CINTIA HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO: VALDIR INACIO MALLMANN - OAB/PR0067698
RECORRIDO: JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DIVERGÊNCIA ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A
RETIFICADORA. IRREGULARIDADE
FORMAL. RESSALVA. LIMITE DE
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS.
RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS.
APLICAÇÃO DO LIMITE PREVISTO NO
ART. 27, § 3º, DA RES. TSE Nº 23.607/19.
PROVIMENTO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. A divergência de lançamentos entre a
prestação de contas final e a retificadora
que a sucede é irregularidade formal que
não atrai necessariamente a reprovação
das contas, desde que verificada a boa-fé
do prestador e não seja impossibilitada a
análise pela Justiça Eleitoral. Anotação de
ressalva.

2. O limite de utilização de recursos
próprios deve ser aferido isoladamente;
os recursos próprios financeiros submetem-
se ao limite de 10% do limite de gastos
estabelecidos para o cargo, nos termos dos
arts. 23, § 2º-A, da Lei nº 9.504/97 c/c
art. 27, §1º, Res. TSE nº 23.607/19; os
recursos próprios estimáveis em dinheiro
Num. 42691404 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2021 19:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091319473388500000041669394
Número do documento: 21091319473388500000041669394

submetem-se ao limite de R$ 40.000,00
previsto nos arts. 23, § 7º, da Lei nº
9.504/97 c/c art. 27, § 3º, da Res. TSE nº
23.607/19. Precedente.

3. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata Cintia Henrique
de Oliveira nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 34622266), ao fundamento de
extrapolação do limite de autofinanciamento previsto no art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, e existência de sobras de campanha sem a devida destinação.

Inconformada, a prestadora recorreu (id. 34622616), aduzindo, em síntese, que: i)
registrou como doação estimável a cessão de veículo próprio sem saber que o valor
correspondente seria computado para fins de aferição do limite de autofinanciamento previsto no
art. 27, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019; ii) tal registro é facultativo, nos termos do art. 60, § 4º,
da referida Resolução; iii) a desaprovação das contas é desproporcional e irrazoável.

Em decisão de id. 34635366 foi concedido efeito suspensivo ao recurso.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e provimento (id. 36556016).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Num. 42691404 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2021 19:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091319473388500000041669394
Número do documento: 21091319473388500000041669394

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 22/04/2021
(id. 34622466) e as razões foram protocoladas em 23/04/2021 (id. 34622616).

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais foram assim
descritas na sentença:

Dessa forma, em consonância com a unidade técnica do Cartório Eleitoral e com o Ministério
Público Eleitoral, forma-se com este Juízo Eleitoral o tríplice consenso jurídico pela
desaprovação das contas, haja vista haver falhas que comprometem a regularidade das contas,
tais como a extrapolação do limite de gastos de recursos próprios utilizados pela candidata no
valor de R$ 3.621,95 (três mil seiscentos e vinte um reais e noventa e cinco centavos)
ultrapassando o limite previsto no art.27, §1º da Resolução 23.607/2019 (em R$ 2.391,18),
ainda que retificado a Prestação de Contas Eleitorais com a exclusão do recurso estimável
através de cessão de veículo próprio no valor de R$ 2.500,00, ao qual já havia sido citado e
firmado termo de cessão sobre uso de veículo próprio em 27/09/2020 (fls.70). Verificou-se,
também, sobras de campanha no valor de R$ 0,60 (sessenta centavos) não devidamente
destinadas.

Nas suas razões, a recorrente alega que não houve extrapolação ao limite de
autofinanciamento, uma vez que se utilizou de recursos financeiros próprios no montante de R$
1.121,95, abaixo do teto estabelecido pelo artigo 27, § 1º, da resolução, mas que o juízo a quo
incluiu no cálculo bem estimável próprio que utilizou na campanha - seu veículo pessoal -, cuja
cessão foi estimada em R$ 2.500,00.

Argumenta que o registro de cessão de veículo próprio é facultativo, nos termos do
art. 60, § 4º da resolução, não devendo ser computado no limite de autofinanciamento.

Requer o reconhecimento da regularidade das receitas e o afastamento da multa
aplicada na origem.

O recurso prospera, no particular, mas por fundamentos diversos dos alegados nas
razões.

Para as eleições de 2020, foi estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral o limite
de gastos de R$ 12.307,75 nas campanhas para o cargo de vereador no município de Ubiratã-
PR. Consequentemente, para os fins do disposto no art. 23, §§ 1º e 2º-A, da Lei nº 9.504/97 e art.
27, § 1º Res. TSE nº 23.607/19, o limite de 10% para utilização de recursos próprios corresponde
ao valor de R$ 1.230,78.

No relatório de diligências de id. 34619066 foi identificada a extrapolação do referido
limite gastos em R$ 2.391,18, eis que o total de recursos próprios despendidos e registrados na
prestação de contas montava a R$ 3.621,95,00.

Instada a se manifestar quanto ao ponto, a recorrente retificou as contas, excluindo
o registro de recurso estimável no valor de R$ 2.500,00, consistente na cessão de uso de bem
Num. 42691404 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2021 19:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091319473388500000041669394
Número do documento: 21091319473388500000041669394

próprio, sob alegação de que o lançamento teria sido equivocado, pois "ao ser lançado no
sistema não se esperava fosse creditado aos recursos próprios aplicados pelo candidato em sua
campanha " (id. 34619266).

No relatório conclusivo de id. 34622066, após análise da documentação juntada, foi
mantido o entendimento segundo o qual a aferição do limite de autofinanciamento deve incluir
recursos financeiros e estimáveis indistintamente. Nesse sentido, a retificação realizada com a
intenção de suprimir os recursos próprios estimáveis foi desconsiderada, persistindo a
extrapolação do limite no valor de R$ 2.391,28.

A retificação da prestação de contas para suprimir o registro de tal recurso estimável
foi apreciada na sentença de id. 34622266, sendo por esta considerada irregular.

Neste ponto, assiste razão ao juízo a quo. Com efeito, conquanto a comprovação de
cessão de veículos próprios, e.g. por meio de termos de cessão, contratos, etc., esteja
dispensada, é certo que a sua existência deve ser registrada na prestação de contas, não
havendo qualquer excludente na legislação de regência de onde se infira que é desnecessário o
seu registro.

Assim, andou mal a prestadora de contas ao retificar sua prestação de contas para
suprimir o registro de tal recurso estimável, sendo improcedentes as razões arguidas quanto ao
ponto.

Ocorre que, conquanto a prestação de contas tenha quedado formalmente incorreta
com a retificação, não se constata a má-fé da recorrente nem se verifica uma tentativa de
dissimular a existência de tal receita de modo que se furte ao controle da Justiça Eleitoral. Ao
responder aos apontamentos do parecer técnico, a recorrente juntou documentos relativos à
cessão de veículo que constitui a doação estimável, bem como prestou esclarecimentos quanto a
por que deixara de registrá-las. Embora não configure escusa para descumprimento da
legislação, é de se reconhecer, ainda, que esta não é suficientemente clara no ponto, devendo tal
fato ser considerado quando se aprecia irregularidade que exsurge de sua não observância.

Na mesma toada, verifica-se que essa inconsistência nas informações não
impossibilitou o exame das contas, sendo o registro de recursos estimáveis objeto de análise no
parecer conclusivo e apreciação na sentença.

Tem-se, portanto, irregularidade formal não suficiente para a desaprovação das
contas, mas que justifica a anotação de ressalva no ponto.

Considerando a ocorrência da referida doação estimável, resta analisar se deve ser
incluída na aferição do limite de recursos próprios utilizados.

Aqui, merece reforma a r. sentença, senão vejamos.

O Tribunal Superior Eleitoral, ao regulamentar o art. 23 da Lei das Eleições, editou a
Resolução nº 23.607/19, que prevê:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por
cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
Num. 42691404 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2021 19:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091319473388500000041669394
Número do documento: 21091319473388500000041669394

§ 2º É vedada a aplicação indireta de recursos próprios mediante a utilização de doação a
interposta pessoa, com a finalidade de burlar o limite de utilização de recursos próprios previstos
no artigo 23, § 2º-A, da Lei 9.504/2017.
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços
próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei
nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no
valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o candidato
responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).
[não destacado no original]

Ao interpretar tal dispositivo, este Tribunal estabeleceu o seguinte precedente
aplicável ao caso ora em análise:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO PRÓPRIO CANDIDATO
PARA USO NA CAMPANHA. EXCLUSÃO DOS LIMITES CONTIDOS O ART. 27 CAPUT E §1º
DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E DADO
PROVIMENTO PARA APROVAR AS CONTAS E EXCLUIR A MULTA APLICADA.
1. A legislação é expressa em excluir dos limites estabelecidos para doação de pessoas físicas
a doação estimável em dinheiro até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
2. A cessão de veículo de propriedade do candidato para uso na campanha deve receber o
mesmo tratamento das doações estimáveis em dinheiro feitas por pessoas físicas. Aplicação do
Princípio da Razoabilidade.
3. Estando o valor estimado para a cessão do veículo dentro do limite de R$ 40.000,00 deve ser
considerado em conformidade com a legislação pertinente.
4. Recurso Eleitoral conhecido e dado provimento para aprovar as contas e excluir a multa
aplicada.
[TRE-PR. REl nº 0600533-92.2020.6.16.0085. Ac. nº 58.578. Rel. Rogério de Assis, publicado
no DJE em 06/05/2021]

No caso em discussão, considerando que o total de recursos próprios estimáveis
corresponde a R$ 2.500, percebe-se que está muito aquém do limite aplicável à espécie, o de R$
40.000,00. Noutro giro, os recursos próprios financeiros, no valor total de R$ 1.121,95, também
fica aquém do limite de 10% previsto no art. 27, § 1º, da resolução.

Em consequência, a irregularidade que fundamentou a aplicação da penalidade de
multa equivalente a 100% do valor do excesso do limite de autofinanciamento não subsiste,
devendo ser mantida a sentença na parte em que julgou aprovadas com ressalvas as contas,
mas reformada para que seja afastada a pena de multa aplicada.

Por fim, é de se notar que a sobra de campanha apontada na sentença como uma
das causas de desaprovação tampouco subsiste. Primeiro porque isoladamente o valor envolvido
na irregularidade, R$ 0,60, é insignificante frente ao total de recursos movimentado, o que
autorizaria a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade com o fim de afastar a
irregularidade neste ponto. Segundo, porque a prestadora juntou aos autos extrato bancário no
qual há registro do recolhimento da referida sobra à Direção Municipal do Podemos (id.
34621116), de modo que não há que se falar em irregularidade.

Em decorrência, é caso de aprovação com ressalvas, na forma do art. 74, II, da
Num. 42691404 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2021 19:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091319473388500000041669394
Número do documento: 21091319473388500000041669394

Resolução TSE nº 23.607/2019.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
aprovar com ressalvas as contas de Cintia Henrique de Oliveira relativas às eleições de 2020 e
afastar a pena de multa aplicada.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600287-57.2020.6.16.0098 - Ubiratã - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 CINTIA
HENRIQUE DE OLIVEIRA VEREADOR, CINTIA HENRIQUE DE OLIVEIRA - Advogado do(a)
RECORRENTE: VALDIR INACIO MALLMANN - PR0067698 - RECORRIDO: JUÍZO DA 098ª
ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 09.09.2021

Num. 42691404 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2021 19:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091319473388500000041669394
Número do documento: 21091319473388500000041669394